Tribunal: CARF
Processo: 10166.906667/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906667/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.667 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
Recurso Voluntário Improvido.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906667/2012-21
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906667/2012-21

Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
09109.60304.190710.1.3.04-0961,
transmitida
eletronicamente
em
19/07/2010,
com
base
em
suposto
crédito
de
COFINS
-
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as
seguintes características:

Em 04/09/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da DCOMP, em face da inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança do débito confessado
na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em
síntese, que teria apresentado DCTF retificadora corrigindo a
declaração retificada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (BSB),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
03-78.197 - 7a Turma da DRJ/BSB.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade e alegando, em síntese, que o ônus de comprovar a
incorreção da declaração retificadora caberia à autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906667/2012-21

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
Em que pese a alegação de relativização das informações constantes da DIRF e do
princípio da verdade real que norteia o processo administrativo fiscal, os documentos juntados
pela Recorrente foram devidamente analisados pela decisão recorrida em cotejo com as
declarações realizadas. Vejamos (fls. 373-374):
No caso em questão, a fim de confirmar as retenções utilizadas na
composição do direito creditório em litígio, a Autoridade Tributária
confrontou as informações constantes no PER e no sistema Portal –
DIRF. Verificou-se que as informações constantes no sistema Portal-
DIEF mostram retenções na fonte de Cofins em valores diferentes dos
constantes no demonstrativo dos valores retidos do PER e que os
comprovantes de retenção na fonte de fls. 05 a 12 traziam apenas valores
retidos na fonte já confirmados em DIRF. Para esclarecer tal
divergência, a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de
retenções referentes ao mês de abril de 2008. Nesse contexto, foram
juntados aos autos cópias dos comprovantes de retenção apresentados
pela contribuinte (fls. 70 a 86). Após a análise de tais comprovantes, foi
constatado que todos os valores retidos na fonte informados nos
comprovantes de retenção já estavam presentes em DIRF.
Após a determinação dos valores retidos na fonte em abril de 2008,
conforme critérios e detalhamento constante no Despacho Decisório (fls.
4 e 5), foram analisadas as informações prestadas no Dacon
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906667/2012-21

(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) para verificar
se as retenções na fonte foram efetivamente utilizadas para deduzir o
saldo a pagar da Cofins no período.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e, no mérito, alega que, os documentos que trouxe aos autos comprovam
as retenções na fonte demonstradas no PER. Esclarece que teria
cometido erro de fato, eis que num dos valores de transação no importe
de R$ 28.732,47, teria informado equivocadamente o CNPJ de no
03.779.133/0001-04, enquanto que o correto seria 03.774.819/0001-02.
No tocante ao valor da transação R$ 154.317,85, vinculado ao CNPJ no
00.360.305/0001-04, o valor correto seria de R$ 1.632.993,18. Indica,
que nenhuma dessas alterações teria modificado o valor da Cofins retida
na fonte e que os valores se encontram demonstrados no Anexo do
Pedido de Restituição.
Primeiramente, deve ser destacado que a contribuinte não trouxe aos
autos comprovantes diversos dos já apresentados para atender à
Intimação da Autoridade Tributária (fls. 62 a 63) e já considerados no
Despacho Decisório quando do reconhecimento do direito creditório.
Consulta ao sistema Portal DIRF, efetuada em 13/04/2016, também
evidencia que todos os valores retidos na fonte informados nos
comprovantes
de
retenção
apresentados
pela
contribuinte
na
Manifestação de Inconformidade já estavam presentes em DIRF.
Quanto aos erro de fato alegado, a própria interessada afirma que o
equívoco não teria modificado o valor da Cofins retida na fonte.
Ademais, tanto as retenções na fonte efetuadas pela empresas de CNPJ
no 03.779.133/0001-04, como a de no 03.774.819/0001-02, foram
consideradas pela Autoridade Tributária, quando do procedimento de
reconhecimento do direito creditório.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906667/2012-21

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital